Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS. CONTRATO FIRMADO EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A SOCIEDADE DE ADVOCACIA E A PARTE BENEFICIÁRIA.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e adequada aplicação, inclusive temporal, do art. 22, §§ 4o e 7o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), o contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não tem o condão de vincular os filiados substituídos ou demais beneficiários da sentença coletiva, diante da ausência de relação jurídica entre as partes.
2. Ausente a comprovação de autorização individual da parte, seja por inexistência de previsão específica na deliberação assemblear pertinente ou por ausência de apresentação de contrato individual pactuado com a parte interessada, inviável a pretensão de destaque de honorários advocatícios contratuais por parte da sociedade de advocacia contratada pela entidade sindical.
3. Não se justifica a condenação nas penas de litigância de má-fé (art. 80, do CPC) quando as manifestações deduzidas pelas partes, ainda que em contexto de alta litigiosidade, não desbordam da observância dos deveres processuais de cooperação e respeito.
4. Agravo de instrumento não provido.